Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708920-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: L. M. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 13 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator